Tribunal: TJBA
Processo: 8038613-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038613-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ADOLESCENTE FLAGRADO NA POSSE DE 60 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO DA MEDIDA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de A. D. A.O., adolescente submetido à medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com indicação como autoridade coatora do Juízo da 5ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA. A impetração visa à substituição da internação por medida em meio aberto, notadamente liberdade assistida, por suposta violação aos princípios da legalidade, excepcionalidade, proporcionalidade e brevidade. 2. Consta da representação ministerial que o adolescente foi responsabilizado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por, em 21/09/2023, na Avenida Ogunjá, em Salvador/BA, ter sido surpreendido por policiais militares portando, junto a outro adolescente, 60 pinos de substância análoga à cocaína, acondicionados em um estojo preto. O material foi apreendido durante patrulhamento e a materialidade foi confirmada por laudo de constatação preliminar e auto de exibição e apreensão, sendo os fatos descritos por testemunhas policiais que presenciaram a conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da medida socioeducativa de internação, considerando a alegação de que o ato infracional não envolveu violência ou grave ameaça e a inexistência de condenações anteriores com trânsito em julgado que caracterizem reiteração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A manutenção da medida de internação foi decidida após audiência de reavaliação em 20/05/2025, com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública e da equipe técnica da unidade, cumprindo o controle jurisdicional exigido pelo art. 45, §1º, da Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE). 5. A autoridade coatora fundamentou a manutenção da internação no tempo ainda reduzido de cumprimento da medida, na fase intermediária do processo socioeducativo e na necessidade de continuidade das metas previstas no Plano Individual de Atendimento (PIA), sobretudo no tocante à responsabilização e à reintegração social e familiar do adolescente. 6. O Relatório de Avaliação da Execução da Medida (RAEM), datado de 05/06/2025, apontou avanços parciais, mas indicou persistência de fatores que, naquele momento, desaconselhavam a substituição da medida privativa de liberdade. 7. O parecer do Ministério Público, de 08/07/2025, corroborou a necessidade de manutenção da internação, destacando o histórico de envolvimento do adolescente com práticas infracionais reiteradas, ainda que sem condenação com trânsito em julgado. 8. O juízo da execução possui competência legal e técnica para avaliar a eficácia da medida socioeducativa com base em dados atualizados e relatórios técnicos, o que foi regularmente observado no caso concreto. 9. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a reiteração infracional, nos termos do art. 122, II, do ECA, prescinde de trânsito em julgado de medidas anteriores, bastando a prática reiterada de infrações graves. A internação pode ser mantida com base em juízo concreto de adequação e necessidade da medida, sem que isso configure ilegalidade ou abuso de poder. 10. Foi registrada a existência de remissões judiciais e de outros procedimentos em andamento, os quais, ainda que não constituam antecedentes, integram o contexto fático legítimo para análise da continuidade da medida. 11. A previsão de nova audiência de reavaliação demonstra o respeito ao princípio da brevidade e o acompanhamento judicial contínuo da medida, reforçando o caráter pedagógico da internação. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A manutenção da medida socioeducativa de internação é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como estágio intermediário da medida, histórico infracional e relatórios técnicos que desaconselham a substituição por medida em meio aberto." "A caracterização da reiteração infracional, prevista no art. 122, II, do ECA, não exige o trânsito em julgado de medidas socioeducativas anteriormente aplicadas." "O juízo da execução detém legitimidade e competência para avaliar a efetividade da medida socioeducativa, com base em relatórios técnicos e dados atualizados, sem que isso configure constrangimento ilegal." "A existência de controle jurisdicional contínuo da execução, mediante audiências de reavaliação e observância ao Plano Individual de Atendimento, afasta a alegação de afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade, excepcionalidade e brevidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; ECA, arts. 112, 122, II; Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE), art. 45, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 871522/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no HC 798593/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, AgRg no HC 732129/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038613-64.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e paciente A. D. A.O., apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 5ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5